Tribunal: TJBA
Processo: 8043682-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043682-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIA DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA BEZERRA SILVA VIANA

AGRAVADO: EMPRESA DE TRANSPORTES SAO LUIZ LTDA

Advogado(s)
:
DIELSON FERNANDES LESSA, JOSE MARCELO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. LEI 68,I, E 69 DA LEI ESTADUAL N° 10.845/2007 (LOJ/BA). DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ANTÔNIA DA COSTA e OUTRO, contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Indenizatória, declinou da competência para uma das Varas de Relações de Consumo da mesma Comarca.

2. Os agravantes, em síntese, alegam que a decisão comporta reforma, ao argumento de que inexiste relação consumerista subjacente que justifique o deslocamento da competência para aquele juízo especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se
a
definição da competência jurisdicional
para julgamento de ação que trata de
direito de vizinhança
, especificamente sobre os
danos causados pelo desabamento de obra
na garagem da vizinha da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pleito é originado de supostos danos decorrentes do desabamento de obra na garagem da vizinha, empresa de transportes, cuja atividade principal não se relaciona à construção civil. Ausência de vínculo contratual ou fornecimento de produto/serviço que caracterize relação de consumo.

4. Há
precedentes do TJBA reconhecendo a competência do juízo cível em casos análogos.

IV. DISPOSOTIVO E TESE

Agravo provido.

Tese de Julgamento:

1.
A competência da Vara de Relações de Consumo somente se configura quando há relação consumerista ou equiparada entre as partes, o que não ocorre em demandas fundadas em direito de vizinhança, sem vínculo contratual ou fornecimento de produto ou serviço.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043682-77.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIA DA COSTA e outros e como apelada EMPRESA DE TRANSPORTES SAO LUIZ LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .